Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736610-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZENAIDE ATAIDE RAMOS, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E S P A C H O Ante o teor das certidões de IDs 64902032 e 65761352, reitere-se o ofício à Secretaria de Educação do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar as informações requisitadas na decisão de ID 64693678. Com a resposta nos autos, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora